Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717678-62.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARICELMA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 40367917), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. In casu, a possibilidade de alteração do valor da causa encontra-se preclusa, uma vez que a insurgência do réu foi manifestada apenas em sede de recurso de apelação. Nas suas razões recursais (ID 41059854), aduz existir vício de contradição, tendo em vista reconhecer que a existência de decisão judicial de bloqueio do bem imóvel, determinada pelo Juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, não impediria o registro do imóvel em nome da embargada. Anota que era vedado promover qualquer ato que importasse na alienação do referido patrimônio, sob pena de ser configurado como ato atentatório ao bloqueio designado. Diz que o Grupo Ok em nenhum momento se opôs à pretensão da embargada, tanto que não contestou o pleito exordial no tocante à adjudicação compulsória. Adiciona que não existia a possibilidade de o Grupo Ok cumprir a determinação de outorga da escritura definitiva, haja vista a barreira intransponível do bloqueio de indisponibilidade. Argumenta que o valor da causa deve ser o valor do contrato. Pede o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Acontece que, no presente caso, o embargante não elencou nenhum desses vícios em seus embargos de declaração. É importante esclarecer que o vício por contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele existente entre a fundamentação e a conclusão obtida no acórdão. Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1398844, 07151629020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração. 3. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O julgado carece de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. 5. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1398457, 07334549120198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022) A suposta contradição apontada aborda matéria que sequer foi mencionada no acórdão e, por lógica, seria impossível ser contraditório em relação ao que não foi dito. Em verdade, a tese sustentada pelo embargante inova a peça recursal, pois a matéria alegada como passível de revelar fundamento contraditório do julgado, em verdade, foi consignada na sentença e não impugnada no recurso de apelação. Este, por sua vez, resumiu-se a questionar o valor atribuído à causa. Logo, nesse particular, o acórdão embargado apenas enfrentou a impossibilidade de alteração do valor da causa em sede de apelação, sendo que, em relação aos fundamentos elencados no julgado, o embargante não apontou quais seriam eventuais vícios incorridos. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator